Tribunal: TJDFT
Processo: 0708471-37.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708471-37.2024.8.07.0006 RECORRENTE: FARMAEXPRESSA LTDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Caso em Exame 1. Agravo de interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão do não recolhimento tempestivo do preparo recursal após o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II. Questão em Discussão 2. Cinge-se a questão em verificar eventual incorreção da decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção. III. Razões de Decidir 3. Indeferido monocraticamente pelo relator o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, incumbe ao recorrente o recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de deserção, ou a interposição tempestiva de agravo interno com objetivo de lhe ser deferido o referido benefício. 4. Preclusa a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e não recolhido o devido preparo recursal, o não conhecimento do recurso, em razão de sua deserção, é medida que se impõe. IV. Dispositivo 5. Agravo interno conhecido e desprovido. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 101, §2o e 932, III. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1963462, 0709241-27.2024.8.07.0007, Rel: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, 30/01/2025. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Afirma que não há lógica em se exigir que primeiro seja recolhido o que a parte afirma não poder pagar, para só depois decidir se ela faz jus ou não ao benefício. Aduz estar passando por dificuldades financeiras, não reunindo condições para suportar, no momento, as custas inerentes ao processo. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o deferimento da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: De tal sorte, no caso em tela, não se vislumbram motivos suficientes para o provimento recursal, haja vista que a presente irresignação foi formulada somente depois do não conhecimento do apelo em razão de sua deserção, dado o não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 66781609. Portanto, proferida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, caberia o apelante, ora agravante, a interposição de agravo interno ou o recolhimento do preparo, o que não se deu in casu. Dessa forma, escoado in albis o prazo recursal, resta preclusa a discussão acerca do direito à concessão do citado benefício, motivo pelo qual, não recolhido tempestivamente o preparo recursal, o apelo interposto pela ora agravante não pode ser conhecido (ID 70351467). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO. PREPARO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. 1. Opera-se a preclusão temporal e deve ser decretada a deserção quando, indeferida a gratuidade total da ação e reduzido o valor das custas, a parte é intimada para realizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, mas faz o recolhimento após o decurso do prazo assinalado. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.343.149/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO QUE SE IMPÕE. SÚMULA 187/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou a intimação dos agravantes para realizar o recolhimento das custas recursais. A parte, "embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, uma vez que, conforme consignado na decisão de fls. 560/561, 'o recorrente peticionou a fls. 555/556 sem cumprir o despacho de fls. 552, apenas pedindo a reconsideração do referido despacho, sem comprovar os requisitos para a justiça gratuita e sem recolher o preparo do recurso especial de forma simples'". 2. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, verificado que, "após indeferido o pedido de gratuidade formulado no recurso, [a parte] é regularmente intimada nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, mas não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é considerado deserto" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.095.600/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 3. Esta Corte Superior entende que "o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial (AgInt no AREsp n. 2.380.943/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). [...] (AgInt no AREsp n. 2.539.188/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID. 72588095. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016